Tribunal: TJDFT
Processo: 0733466-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733466-94.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA RECORRIDA: MARIA APARECIDA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. LESÃO GRAVE AO PASSAGEIRO. CONDUTA DO MOTORISTA QUE ULTRAPASSOU QUEBRA-MOLAS/LOMBADA DA VIA SEM OBSERVAR A CAUTELA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. OBSERVÂNCIA À EXEGESE DO ARTIGO 949 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. MENSURAÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. 1. Não se há falar em julgamento extra petita ou cerceamento de defesa se oportunizado o amplo contraditório, sobretudo quando a sentença recorrida foi proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos “jura novit curia”e “da mihi factum, dabo tibi ius” (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade da concessionária de transporte público urbano pelos danos que os seus agentes provocam às pessoas transportadas advém do art.37, §6, da CF, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem assim das disposições civis previstas nos artigos 734, 927 e 949 do CC, sendo irrelevante se o passageiro possuía alguma debilidade motora, uma vez que ao motorista incumbe o dever objetivo de cuidado a todo e qualquer passageiro, sobretudo os portadores de necessidades especiais, sob pena de vir a responder por sua imperícia ou negligência pela condução do veículo sem as cautelas devidas ou de eventualmente deixar de prestar a assistência necessária aos transportados. 3. Repele-se a tese de fortuito externo invocada pela empresa de transporte urbano, se as provas colhidas nos autos são seguras em apontar a imprudência praticada pelo motorista do ônibus, que ultrapassou o quebra-molas/lombada da via de tráfego sem observar a cautela recomendada, causando graves danos físicos ao passageiro. 4. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da concessionária – existência do dano, nexo de causalidade e conduta – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico, sendo que, no caso sob exame, a gravidade dos danos físicos provocados à autora pela conduta incauta do motorista do ônibus e a ausência de assistência efetiva à vítima também configuram hipótese de reparação a título de danos morais. 5. Não obstante a autorização do pagamento previdenciário à passageira lesionada, o efetivo pagamento somente iniciou-se em 07/03/2023, justificando-se, portanto, o pagamento dos alimentos provisórios pela empresa requerida no período reclamado (novembro/2022, dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro 2023). 6. Ademais, esses alimentos não foram recebidos de má-fé pela autora, que estava em situação precária de saúde em razão do acidente provocado pela requerida e somente veio a receber o benefício previdenciário tardiamente. Nesse quadro, seja em razão da sua boa-fé, seja pelo caráter de irrepetibilidade dos alimentos, não deve ser concedido o pleito de devolução de valores. 7. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Verificando-se que tais critérios não foram devidamente sopesados na instância de origem, o valor da reparação deve ser reajustado em sede recursal. 8. No caso sob exame, deve ser alterada a distribuição da verba de sucumbência, para condenar a empresa autora a arcar com a integralidade das despesas e honorários, na forma do art.86, parágrafo único, do CPC. 9. Recurso da parte autora parcialmente provido. Apelação da empresa ré não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 845 do Código Civil, sustentando que a recorrida deve ser condenada a devolver os valores recebidos após a data em que foi reconhecido o direito ao benefício previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa; c) artigo 944 do CC, tendo em vista que o valor fixado a título de indenização por danos morais é desarrazoado e desproporcional. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 61723194). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 845 do CC, uma vez que o dispositivo indicado como malferido não guarda relação com a tese defendida pela recorrente. A propósito, o STJ entende que "Se o conteúdo jurídico do dispositivo legal dito violado é dissociado da tese recursal, não há como conhecer do recurso especial pela alegada violação (Súmula n.o 284 do STF)" (AgInt no AREsp 2.405.633/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 55721358): "(...) Ocorre que não obstante a autorização da Previdência Social em 18/12/2022 (ID 52475140), o efetivo pagamento somente iniciou em 07/03/2023 (ID 52475156 - Pág. 4/5), justificando-se, portanto, o pagamento dos alimentos provisórios pela empresa Requerida no período reclamado (novembro/2022, dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro 2023). Ademais, não se pode olvidar que esses alimentos não foram recebidos de má-fé pela Autora, que estava em situação precária de saúde em razão do acidente provocado pela Requerida e somente veio a receber o benefício previdenciário em 07/03/2023. Nesse quadro, seja em razão da sua boa-fé, seja pelo caráter de irrepetibilidade dos alimentos, tem-se que não deve ser concedido o pleito de devolução de valores." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o acolhimento do especial no que tange à apontada violação ao artigo 944 do CC. Com efeito, a Corte Superior entende que "A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial" (AgInt no AREsp 2.520.023/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021